Tribunal: TJES
Processo: 0000673-09.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-09.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ORENIZ SABINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVANTE - SÚMULA 257, DO STJ - INVALIDEZ PERMANENTE IMPARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO - 25% - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC/15 - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257, do STJ.

2.
Verifica-se que
no laudo médico acostado à fl. 78, elaborado por médico especializado, é claro ao apontar que o apelado possui "
perda funcional do ombro esquerdo, 25%
".

3.

Assiste razão o apelante quando diz que o laudo pericial atesta que o apelado sofreu lesão leve no ombro esquerdo, cuja porcentagem foi de 25% (vinte e cinco por cento), razão pela qual deveria receber o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o que estabelece a tabela da Lei 6.194/74

4.
Merece reparo a sentença, devendo ser reduzido o valor da indenização para de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

5.
Deve ser reformado, de ofício, as consequências legais da condenação, de modo que se adequem a jurisprudência pátria, a qual estabelece que a condenação deve haver "
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e
[de]
juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação".
Precedente do STJ.

6
. Por ter sido o feito julgado parcialmente procedente, deve ser redistribuído
os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo incluído, também, os honorários advocatícios.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000673-09.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ORENIZ SABINO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogados do(a) APELADO: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A, LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o apelado, no dia 28/02/2019, sofreu no acidente automobilístico, que resultou em uma fratura no ombro esquerdo.

Ao fazer o requerimento administrativo para obtenção do valor do seguro DPVAT, este foi indeferido, sob o argumento de que se encontrava com as parcelas do prêmio atrasadas, o que levou o apelado recorrer ao judiciário para obtenção do valor.

Após instrução probatória, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de
R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, incidindo sobre o montante correção monetária, conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso, assim como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426, STJ).

Pois bem.

Sobre a tese do apelante, no sentido de ser indevida a condenação ao pagamento do seguro em casos que o segurado esteja inadimplente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 257, dispondo que "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Neste mesmo sentido vem se manifestando este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TEMA REPETITIVO N. 898 DO STJ. SÚMULA N. 580 DO STJ. INPC. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 DO STJ. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente.
2. Com relação à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso, uma vez que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580. 3. De acordo com a súmula n. 426 do STJ, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação. 4. A correção monetária deve ser calculada conforme o INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, marco a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, incide sobre o valor exclusivamente a Taxa Selic. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e não provido. (
TJES,
Apelação 0000989-76.2020.8.08.0011, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJE 14/9/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 257 do STJ “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2. O inadimplemento do proprietário do veículo, em relação ao seguro obrigatório DPVAT, não impede o pagamento da indenização. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, Apelação 0001017-68.2017.8.08.0037, Rel. Des.
JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 29/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA. DIREITO DE REGRESSO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula nº 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente. (...) (
TJES
; AC 0001778-08.2018.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023)

Desse modo, tendo sido comprovada o nexo causal e o dano decorrente do acidente automobilístico, conforme se observa no boletim de ocorrência juntado aos autos,
é devido
o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do referido seguro obrigatório.

No tocante a irresignação quanto ao pagamento arbitrando, verifica-se que no laudo médico acostado à fl. 78, elaborado por médico especializado, é claro ao apontar que o apelado possui "
perda funcional do ombro esquerdo, 25%
".

Em sentença, apesar do magistrado ter reconhecido que "
quanto a essa perda anatômica, a indenização perfaz 25% do montante previsto em lei tendo em vista a lesão sofrida no ombro esquerdo
", observa-se que este erroneamente arbitrou valor referente à 50%, totalizando R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, assiste razão o apelante quando diz que
o laudo pericial atesta que o apelado sofreu lesão leve no ombro esquerdo, cuja porcentagem foi de 25% (vinte e cinco por cento), devendo ser reduzido o montante para R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o que estabelece a tabela da
Lei 6.194/74.

Ademais, deve ser reformado, de ofício, as consequências legais da condenação, de modo que se adequem a jurisprudência pátria, a qual estabelece que a condenação deve haver "
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e
[de]
juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.757.675/PR, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Neste mesmo sentido já se manifestou essa Colenda Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DA LESÃO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – SEQUELA RESIDUAL – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Verificado que o acidente culminou na invalidez parcial permanente incompleta do Apelado, há que se verificar o grau da lesão para fins de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal n. 6.194/1974.
2. A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e, a partir de então, acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.
(
TJES
, Apelação 0028577-20.2015.8.08.0048, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJe 10/08/2023) - destaque.

Por fim, denota-se
que o feito foi julgado parcialmente procedente, implicando sucumbência recíproca, entretanto, equivocadamente apenas a apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante de tal fato, redistribuo os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo incluído, também, os honorários sucumbenciais.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada a fim de reduzir o
quantum
da indenização securitária para
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
determinando, de ofício, que sobre a aludida importância incida correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela SELIC, bem como sejam redistribuídos os ônus e honorários sucumbenciais para o patamar de 50% (cinquenta por cento).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.